Tribunal: TJBA
Processo: 8016965-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8016965-91.2026.8.05.0000 – Comarca de Rio Real/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Ailton Santos Silva Defensora Pública: Dra. Daiane Francine Santos Vieira Jambeiro Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA Processo de 1º Grau: 8001804-43.2024.8.05.0216 Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4°, IV, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR REAVALIADA RECENTEMENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Ailton Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/04/2024, sendo posteriormente concedida liberdade provisória com monitoração eletrônica, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4°, IV, do Código Penal. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (Id. 100978529), o excesso de prazo na manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, o que viola o art. 282, §5°, do Código de Processo Penal. IV - Informes judiciais (Id. 102092324) noticiam, in verbis: “[...] Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar as informações requisitadas no feito em epígrafe, em atenção à decisão de Vossa Excelência que indeferiu o pedido liminar e determinou a prestação de informações por este Juízo. Trata-se, na origem, de Ação Penal – Procedimento Ordinário (autos nº 8001804- 43.2024.8.05.0216), originada do Auto de Prisão em Flagrante nº 8051814-57.2024.8.05.0001, protocolada neste Juízo em 24/09/2024, que apura a prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado), por fatos supostamente ocorridos em 19/04/2024, no município de Rio Real/BA. O Paciente AILTON SANTOS SILVA, juntamente com os corréus FLÁVIO ALVES DOS SANTOS e DANIEL SILVA SANTOS JUNIOR, foi preso em flagrante no dia 20/04/2024. Na audiência de custódia realizada em 21/04/2024, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), nos termos do art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, em substituição à prisão preventiva, tendo em vista a gravidade do delito imputado e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a regularidade da instrução criminal. O Paciente encontra-se submetido ao monitoramento eletrônico desde 23/04/2024, conforme Termo de Monitoração acostado aos autos do APF (ID 441087073). Registre-se, outrossim, que não há, até o presente momento, qualquer requerimento de reavaliação da medida cautelar nos autos do APF ou da Ação Penal, circunstância que denota a ausência de irresignação formal por parte da Defesa perante esta instância. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual em 24/09/2024 e recebida por este Juízo em 25/09/2024 (ID 465566997). Segundo a exordial acusatória, os denunciados, em concurso de agentes, teriam subtraído, mediante destruição e rompimento de obstáculo, 20 (vinte) aparelhos celulares, 2 (dois) notebooks e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), do estabelecimento comercial denominado "ELETROCEL", de propriedade da vítima Márcio Moraes de Souza. Consigne-se, a título informativo, que a matéria já foi objeto de anterior impetração perante esta Egrégia Câmara (Habeas Corpus nº 8066766-10.2025.8.05.0000), na qual este Juízo prestou as informações pertinentes por meio do Ofício nº 019/2025, de 11 de novembro de 2025. Naquela oportunidade, o writ não foi conhecido, sob o fundamento de que a matéria suscitada não havia sido previamente apreciada pelo Juízo de origem, o que configuraria supressão de instância. Na sequência, a Defensoria Pública protocolou pedido de revogação da medida cautelar perante este Juízo (autuado sob nº 8000099-39.2026.8.05.0216), o qual foi indeferido em 24/02/2026, com fundamento na complexidade do feito decorrente do concurso de três agentes com residências em comarcas distintas, a demandar a expedição de cartas precatórias para a realização das citações. Quanto à alegação de excesso de prazo na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico e de suposta inércia estatal, cumpre a este Juízo esclarecer: 1. A complexidade do feito é inconteste, porquanto envolve três acusados em concurso de agentes, todos com endereços em município diverso da sede deste Juízo (Comarca de Salvador/BA), circunstância que impõe, necessariamente, a expedição de cartas precatórias para a realização das citações, não sendo possível a adoção de rito mais célere. 2. Em 19/11/2025, foi expedida Carta Precatória para citação do réu FLÁVIO ALVES DOS SANTOS junto ao Juízo de Direito da Comarca de Salvador/BA (ID 531387731). Em 20/03/2026, foram expedidas novas Cartas Precatórias para citação dos réus DANIEL SILVA SANTOS JUNIOR (cadastrada sob nº 8050581-54.2026.8.05.0001, perante a 3ª Vara das Garantias de Salvador) e AILTON SANTOS SILVA (cadastrada sob nº 8050647-34.2026.8.05.0001, perante a 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador), comprovando-se, assim, a efetiva e diligente atuação deste Juízo. 3. Não há desídia deste Juízo na condução do feito. A tramitação segue seu curso regular, observados os prazos legais, as garantias processuais e a prioridade de tramitação legalmente estabelecida. O processo encontra-se, atualmente, na fase de citação dos réus para apresentação de resposta à acusação (art. 396 do CPP), aguardando-se tão somente o retorno e o cumprimento das cartas precatórias expedidas. No tocante à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ressalta-se que as medidas cautelares foram fixadas em substituição à prisão preventiva, com base na gravidade do delito e nas circunstâncias concretas do caso, não se evidenciando ilegalidade ou desproporcionalidade em sua manutenção, sobretudo considerando-se a complexidade objetiva do feito e a ausência de paralisação injustificada do processo. Isso posto, urge destacar que este Juízo aguarda tão somente o retorno e o efetivo cumprimento das Cartas Precatórias expedidas para citação dos três acusados junto aos Juízos deprecados na Comarca de Salvador/BA, para o prosseguimento do feito com a apresentação das respostas à acusação e a designação da audiência de instrução e julgamento. São essas as informações prestadas por este Juízo, encontrando-se este Magistrado à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários. [...]”. V - No que concerne à alegação de excesso de prazo na duração da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/04/2024, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória, com imposição de monitoração eletrônica, em 21/04/2024; a denúncia foi recebida em 25/09/2024, sendo expedidas cartas precatórias para citação dos corréus Flávio Alves dos Santos e Daniel Silva Santos, bem como do próprio paciente, em 19/11/2025 e 20/03/2026, respectivamente. Em 24/02/2026, houve a reavaliação da medida de monitoramento eletrônico, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado na origem, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado. VI - Outrossim, pontua o Magistrado a quo, nos informes judiciais, que “a complexidade do feito é inconteste, porquanto envolve três acusados em concurso de agentes, todos com endereços em município diverso da sede deste Juízo (Comarca de Salvador/BA), circunstância que impõe, necessariamente, a expedição de cartas precatórias para a realização das citações”. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos sob nº 8016965-91.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Rio Real/BA , em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Ailton Santos Silva e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.